Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-84.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8008403-84.2022.8.05.0113 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MÁRCIO LEANDRO SANTIAGO AZEVEDO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL SEGURA DOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS OU DA ARMA SUPOSTAMENTE UTILIZADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM MEROS INDÍCIOS OU SUSPEITAS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8008403-84.2022.8.05.0113, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MÁRCIO LEANDRO SANTIAGO AZEVEDO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR